Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0716056-03.2020.8.07.0000 DESPACHO Incabíveis os embargos declaratórios opostos pelo agravante e, por isso, recebidos por esta relatoria como agravo interno[1], a parte informa[2] que deixará de complementar as razões do recurso, conforme lhe foi franqueado (art. 1.024, § 3o, do CPC). Assim, à míngua de outras providências ou diligências pretendidas, nada a prover sobre o petitório. À Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos da decisão de id. 17127645. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17127645. [2] Id. 17283815.